Tribunal: STF
Processo: HC 69929
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  Fixação da  pena feita  com a  observancia dos
critérios legais.
          -  Falta de  fundamentação do  estabelecimento do
regime  fechado como regime inicial do cumprimento da pena,
que,  pela sua  dosagem,  poderia admitir  seu cumprimento,
desde o inicio, no regime semi-aberto.
          "Habeas corpus" deferido em parte, para, mantidas
a  condenação  e a  pena  imposta,  anular a  sentença  e o
acórdão que a confirmou somente no ponto em que foi fixado,
sem fundamentação, o regime inicial de cumprimento da pena,
a fim de que, a proposito, outra decisão seja prolatada com
a  observancia  do  disposto  no PAR. 3.  do  artigo  33, em
combinação com o artigo 59, ambos do Código Penal.